Tribunal: STF
Processo: ARE 1427629
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    AMBIENTAL. APP. DEMOLIÇÃO. 



    1. A responsabilidade civil pelo dano ambiental é objetiva, tendo como pressuposto a existência de uma atividade que implique riscos, seja à saúde humana, seja para o meio ambiente, consoante disciplinado no art. 225, §3º, da CRFB/88 e art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81. 



    2. Em casos de construção em APP, esta Turma tem reiteradamente determinado a demolição no imóvel. 



    3. A recomposição do meio ambiente degradado, por si só, já se revela suficientemente gravoso, razão pela qual, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação cumulativa de pena pecuniária como forma de indenização complementar somente é cabível em casos excepcionais, o que não indica ser a situação concreta dos presentes autos. Assim, tendo sido determinada a recuperação da área, a partir de projeto de recuperação da área degradada (PRAD), não se mostra necessário impor condenação ao pagamento de indenização. 



    4. Sentença integralmente mantida.



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, LV, e 225 da Constituição Federal.



     Afirma que, no tocante “à alegada impossibilidade de condenar o réu de forma cumulativa à reparação in natura pelos danos causados e à devida indenização pecuniária, faz-se imperioso apontar que a constituição e a legislação infraconstitucional não vedam acumulação da condenação em dinheiro com a obrigação de fazer, pelo contrário.”



    Alega que “caracterizada a existência de perda ambiental em razão do período de persistência da lesão ao meio ambiente, impõe-se, em atenção ao princípio da reparação integral, a indenização do dano correspondente ao período por que a coletividade restou e restará (até que haja a integral recuperação da área degradada) privada de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, ao deixar de condenar o Réu a indenizar os danos extrapatrimoniais intercorrentes, relativizando o regime de responsabilidade objetiva previsto na Carta Magna, violaram os Acórdão recorridos as disposições do artigo 225 da Constituição Federal.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constante dos autos. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Não se descuida que o Superior Tribunal de Justiça aceita a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente (REsp nº 904.324/RS, 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 27/05/2009, v.g.). Todavia, esta Turma solidificou entendimento no sentido de ser suficiente (num primeiro momento) a recondução às condições originais através da demolição das construções. A indenização em dinheiro (pelo dano ambiental) deve ter lugar quando (e se) comprovada a inviabilidade técnica de recomposição da área e o retorno a o status quo ante, apresentando cunho subsidiário ou, excepcionalmente, quando o dano se perpetuou no tempo, de forma que o reconhecimento da possibilidade de reparação não afasta a gravidade do prejuízo ambiental a ponto de tornar não apenas possível mas imperiosa a cumulação de condenações. 



    Portanto, a cumulação só se justifica quando há a necessidade de complementação, por eventual insuficiência das demais condenações, e em razão das peculiaridades do caso concreto. 



    [...]



    Por certo, a recomposição do meio ambiente degradado, por si só, já se revela suficientemente gravoso, razão pela qual, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação cumulativa de pena pecuniária como forma de indenização complementar somente é cabível em casos excepcionais, o que não indica ser a situação concreta dos presentes autos. 



    Assim, tendo sido determinada a recuperação da área, a partir de projeto de recuperação da área degradada (PRAD), não se mostra necessário impor condenação ao pagamento de indenização.



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, circunstância que faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a ementa do julgado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente